Tribunal: TJDFT
Processo: 0731801-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731801-52.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLAUDINO CORBARI DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da liquidação provisória por arbitramento n. 0718070-20.2021.8.07.0001, proposta por CLAUDINO CORBARI em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 135465278 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau homologou o laudo pericial contábil apresentado pelo perito judicial, o qual promoveu a atualização monetária do débito decorrente de condenação imposta ao agravante, relativa às Cédulas de Crédito Rural Pignoratícias e Hipotecárias n. 88/00266-7 e 88/00515-1, nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.319.232-DF, apurando saldo a ser pago no importe de R$ 102.071,43 (cento e dois mil setenta e um reais e quarenta e três centavos). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que se encontram evidenciadas inconsistências no laudo pericial, ao argumento de que o valor obtido pelo perito do juízo se mostra excessivo, por não ter levado em consideração os seguintes fatores: (i) as diferenças apuradas foram corrigidas pelo índice da Justiça Federal (CJF) e não pelo INPC, como teria sido determinado na decisão de ID 114120877; (ii) os juros de mora incidiram sobre os supostos valores incorretamente corrigidos; e (iii) é cabível a restituição dos valores ao exequente em 73,72% (setenta e três inteiros e setenta e dois centésimos por cento) da diferença relativa ao Plano Collor, visto que é o percentual correspondente ao montante efetivamente liquidado pelo mutuário. Obtempera que a decisão que homologou o resultado da perícia e julgou líquida a condenação que lhe foi imposta deve ser revista, sob pena de ocasionar um dano de difícil reparação, ensejando o enriquecimento ilícito do exequente. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida e da tramitação da liquidação de sentença até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, a fim de que seja reconhecido o excesso de execução apontado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 3894186 e 3894187. É o relatório. Decido. Da inicial da liquidação de sentença, constata-se que o banco executado emitiu as Cédulas CRH no 88/00266-7 e CRH no 88/00515-1 para custeio e investimento de atividade rural com cláusula específica de correção monetária e índice de reajuste aplicável. Destarte, a obrigação objeto da demanda refere-se à restituição do valor correspondente à aplicação incorreta de índice de correção monetária no saldo devedor de cédulas de crédito rural. O agravante afirma que seria cabível a restituição de valores ao exequente correspondentes a 73,72% (setenta e três inteiros e setenta e dois centésimos por cento) da diferença relativa ao Plano Collor, em razão de ser o percentual relativo ao montante efetivamente liquidado pelo mutuário. À exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas na decisão recorrida. Com efeito, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação a questões arguidas e resolvidas na instância antecedente. Neste sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO ESTIMATÓRIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REVENDA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR PELA CONCESSIONÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DO BEM CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada a inovação em parte das razões recursais, em nítida afronta à sistemática processual vigente, impõe-se o conhecimento parcial do recurso. 2. "Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada", conforme disposto no art. 534 do Código Civil. 3. Reputa-se válida a compra e venda de veículo realizada entre a empresa consignatária e terceiro adquirente no período indicado no contrato estimatório. 4. O inadimplemento contratual pela consignatária, por falta de repasse do valor pago pelo veículo, não configura fraude ou nulidade apta a ensejar o desfazimento do negócio. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1384466, 07007222320208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO. CURSO SUPERIOR NOTURNO. CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Com o advento da maioridade, cessa o dever de prestar alimentos dos ascendentes para com os descendentes com base no poder familiar, subsistindo, contudo, a prestação alimentícia por força da relação de parentesco, desde que observado o binômio possibilidade e necessidade, ou seja, a necessidade do alimentando aos alimentos e a possibilidade de quem os presta. 3. Não é razoável que alguém que goza de perfeita capacidade mental, intelectual e laboral e já tem mais de 28 anos de idade, mesmo cursando nível superior, ainda mais no período noturno, comece a receber pensão alimentícia de seu genitor. Deferir tal benefício seria o mesmo que avalizar o ócio daquele que não quer enfrentar as dificuldades da vida e prefere continuar na dependência econômica de outrem. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1396668, 07014793320198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA DO CREDOR. NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os pedidos não deduzidos na petição inicial, contestação e reconvenção não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. A documentação colacionada aos autos torna prescindível a realização prova testemunhal para a resolução da controvérsia, uma vez que a dinâmica do desfecho da relação contratual é suficientemente esclarecida pelos documentos acostados e reprodução dos diálogos de whatsapp. (...) 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1395014, 07392347520208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO). INCLUSÃO EQUIVOCADA DO NOME DA AUTORA NO PJE. CONDUTA COMISSIVA DA PCDF. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NOVO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CONFIGURAÇÃO. AFRONTA AO ART. 320, II, DO CPC. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matéria não suscitada em 1o grau denota inovação recursal, o que impede sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. É cediço que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ex vi do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Demonstrada, pois, a ocorrência do fato administrativo, qual seja, a conduta estatal (comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima) atribuída ao Poder Público, o dano efetivamente sofrido (não importando sua natureza - patrimonial ou moral) e o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, há o dever de indenizar. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na sequência, não provido. (Acórdão 1393040, 07019097820218070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO. 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, o agravante, ao se manifestar a respeito dos esclarecimentos prestados pelo perito judicial acerca das impugnações ofertadas (ID 132915375), afirmou não concordar com a conclusão apresentada, tendo em vista que os cálculos elaborados estão incorretos, conforme divergências apontadas pelo parecer técnico anexo, elaborado pelo Assistente Técnico do Banco do Brasil. No parecer ofertado pelo assistente técnico (ID 132915374), limitou-se a alegar que, ainda que o INPC seja um dos índices integrantes da Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal, tabela esta utilizada pelo Perito do Juízo, ele não é o único, dessa forma tais índices (CJF) mostram-se indevidos por ser composto por índices além do INPC, caracterizando assim um índice excessivo que favorece unilateralmente a parte Exequente. É de se concluir, portanto, que a questão relacionada à tese de que a restituição dos valores ao exequente deveria ficar limitada a 73,72% da diferença relativa ao Plano Collor, atualizado até 30 de junho de 2022, não foi objeto de questionamento na impugnação ofertada pelo ora agravante (ID 132915375) e, por conseguinte, não analisada na r. decisão recorrida. Consequentemente, a pretensão recursal deduzida pelo agravante ultrapassa os limites objetivos da matéria submetida à apreciação na r. decisão recorrida, uma vez que o d. Magistrado de primeiro grau se ateve a examinar o questionamento suscitado pelo agravante na impugnação ofertada no ID 132915375. Dessa forma, em relação à tese de que a restituição dos valores ao exequente deveria ficar limitada a 73,72% da diferença relativa ao Plano Collor, atualizado até 30 de junho de 2022, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. O agravante sustenta que não teria sido observado, no laudo pericial, o índice de correção determinado na decisão exequenda (INPC), mas o índice da Justiça Federal, bem como teria incidido juros de mora sobre valores incorretamente corrigidos. Destaca que o título executivo judicial estabelece a observância do INPC adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O processo originário se refere à liquidação provisória de sentença exarada na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, pela qual foi determinado que o BANCO DO BRASIL S/A promovesse a devolução dos valores pagos a maior pelos mutuários de operações de crédito rural, no mês de março de 1990, correspondente à diferença entre a variação do INPC (84,32%) e do BTN (41.28%). Em relação ao índice de correção monetária, verifica-se que ficou decidido no bojo da Ação Civil Pública, que a diferença a ser ressarcida ao mutuário deve ser apurada mediante a incidência do INPC, a título de correção monetária, desde a data do pagamento a maior, em conformidade com as ementas dos acórdãos deste egrégio Tribunal de Justiça a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. AFASTADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conquanto se constate a solidariedade entre os réus, na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não se verifica a formação de litisconsórcio passivo necessário neste procedimento de liquidação de sentença, em razão da faculdade do credor escolher de quem demanda o pagamento da dívida, nos termos do art. 275, caput, do Código Civil. 2. Resta obstacularizado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, nos termos do art. 130, III, do CPC. pois o credor, ora Agravado, renunciou, tacitamente, à solidariedade em comento, ao requerer o seu procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, somente, em desfavor do Banco do Brasil S/A. 3. Por ocasião do julgamento do recurso repetitivo n. 1.370.899/SP, pacificou-se a questão referente ao termo inicial dos juros moratórios, sendo estes devidos a partir da citação do Agravante na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1420022, 07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DECISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DATA DA FLUÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE A SER APLICADO. 1. O magistrado adotou os esclarecimentos prestados pelo perito judicial como razões de decidir acerca das questões suscitadas - metodologia empregada e utilização do Manual da Contadoria do TJDFT- daí porque não procedem as objeções formuladas pelo agravante sobre a suposta falta de fundamentação. 2. Os elementos constantes dos autos permitem precisar a data efetiva da liquidação da operação, a partir da qual deve incidir a correção monetária sobre os valores pagos a maior. 3. De acordo com o que o foi decidido na sentença proferida na ação civil pública, deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1408641, 07311808920218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. O d. Magistrado de primeiro grau, ao deferir a produção da prova pericial (ID 114120877) orientou a elaboração da perícia nos seguintes termos: Incumbirá ao i. perito elaborar memória de cálculo atinente à Cédula de Crédito Rural indicada na peça inicial (nos o 88/00515-1 e no 88/00266-7), nos termos da condenação coletiva, concernente às diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado (41,28%), corrigidos monetariamente os valores, a contar do pagamento a maior pelo requerente, pelo índice adotado por este Tribunal para atualização dos débitos judiciais (INPC), e acrescidos de juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003), quando passarão para 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. O perito judicial, ao prestar esclarecimentos ao laudo pericial produzido (ID 131160473), afirmou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) integra a Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal, conforme depreende-se do Manual de Orientação presente no site da Justiça Federal. No entanto, o mero contraste entre as tabelas de correção monetária editadas pela Justiça Federal e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é suficiente para verificar a existência de disparidades entre os índices aplicáveis nos meses de março de abril de 1990. Com efeito, a tabela de correção monetária adotada pela Justiça Federal1 indica aplicação do fator de 0,1444736941 no mês de março de 1990 e de 0,0783819955 no mês de abril de 1990. Já a tabela de correção monetária adotada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios2 indica a aplicação do fator de 0,16092900 no mês de março de 1990 e de 0,11440091 no mês de abril de 1990. Ocorre que a adoção da tabela de correção monetária editada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dará ensejo a um montante a ser ressarcido ao agravado em patamar mais elevado do que o apontado pelo perito judicial, na medida em que o índice previsto na tabela editada pela Justiça federal aponta índice inferior aplicável no mês de março de 1990. Tal circunstância evidencia a impossibilidade de acolhimento da pretensão recursal, sob pena de reformatio in pejus, ao colocar o executado em situação mais desvantajosa do que o cenário verificado na decisão recorrida. Por certo, em se tratando de pretensão recursal cujo acolhimento importa em reformatio in pejus, o recurso não dever ser conhecido, em virtude da falta de interesse recursal, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO VALOR DEVIDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Falta interesse recursal ao agravante quanto aos argumentos sobre o excesso de execução, sob pena de reformatio in pejus, tendo em vista que o cumprimento de sentença não se dá contra a Fazenda Pública, mas a seu favor. 2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de repetitivo, reconhecendo que, no caso de impugnação ao cumprimento de sentença que entenda haver excesso de execução, há a necessidade de indicação expressa do valor suscitado como correto, bem como as incorreções encontradas nos cálculos. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1167338, 07177411620188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 7/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, caracterizada a falta de interesse processual do agravante em relação à pretensão de adoção da tabela de correção monetária editada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o agravo de instrumento também não deve ser conhecido em relação a este particular. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de inovação recursal e da falta de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 28 de setembro de 2022 às 16:12:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora